Tribunal: TJBA
Processo: 0550866-78.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0550866-78.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALVARO DIAS MORAES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE

ACORDÃO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO A PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por proprietário de veículo. O pedido visava desvincular o licenciamento anual do pagamento de multas de trânsito, sob a alegação de que não foi notificado dos respectivos processos administrativos, o que violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A sentença confirmou a liminar e determinou que a autoridade se abstivesse de condicionar o licenciamento ao pagamento dos débitos impugnados.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia cinge-se a verificar:

a) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais órgãos autuadores;

b) a legalidade do ato que condiciona a renovação do licenciamento de veículo ao pagamento de multas de trânsito sobre as quais o infrator alega não ter sido devidamente notificado.

III. Razões de decidir

1.

Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois o ato coator impugnado é a exigência imposta pelo Diretor do DETRAN/BA, que condiciona o licenciamento à quitação dos débitos, independentemente da origem das autuações. A análise se restringe à legalidade dessa exigência frente à alegação de vício no procedimento notificatório.

2.

Conforme a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, é indispensável a dupla notificação: a da autuação e a da aplicação da penalidade. Essa exigência concretiza as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

3.

A alegação de ausência de notificação constitui fato negativo, cujo ônus da prova de sua regular ocorrência recai sobre a Administração Pública. No caso, a autoridade impetrada não apresentou prova inequívoca de que as notificações foram efetivamente entregues no endereço do proprietário do veículo, limitando-se a afirmar a validade da notificação devolvida por desatualização cadastral.

4.

A interpretação do artigo 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro deve se harmonizar com as garantias constitucionais. A devolução da notificação com a informação "mudou-se" indica que o ato não cumpriu sua finalidade de dar ciência ao interessado, não podendo, por si só e sem a tentativa de outros meios, validar a imposição de penalidades e a restrição de direitos, como o licenciamento do veículo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal o condicionamento do licenciamento de veículo ao pagamento de multas quando a Administração Pública não comprova a dupla notificação do infrator, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. A presunção de validade da notificação devolvida por desatualização de endereço não é absoluta e deve ser ponderada com o dever da Administração de assegurar a efetiva ciência do administrado antes de aplicar sanções restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, LV, Lei nº 12.016/2009: art. 14, § 1º, e art. 25, Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97): art. 282 e Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
REMESSA NECESSÁRIA nº 0550866-78.2016.8.05.0001,
tendo como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e, como partes interessadas, ALVARO DIAS MORAES e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, integrando a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos
do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA